Tribunal: TJDFT
Processo: 0751538-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751538-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO AGRAVADO: CLINICA INTEGRACAO HUMANA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAÚJO contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra a CLÍNICA INTEGRAÇÃO HUMANA LTDA, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o bloqueio da matrícula no 31.104 no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, tendo concedido parcialmente a liminar apenas para que fosse averbada a existência da ação judicial na matrícula do bem. A agravante alega, em síntese, que a alienação do imóvel foi formalizada por terceiros, enquanto o de cujus estava internado em UTI, respirando com a ajuda de aparelhos, sendo que era o titular exclusivo do direito de vender o bem da empresa. Ademais, trata-se de negócio simulado, uma vez que alienado por importância inferior a 20% do valor de mercado, além de não ter tido a outorga uxória. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de ação anulatória ajuizada por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAÚJO em desfavor de CLÍNICA INTEGRAÇÃO HUMANA LTDA, por meio da qual pretende a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado “o bloqueio da matrícula no 31.104 no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, fazendo a competente averbação na matrícula do imóvel, com o fim de impedir a superveniência de novos registros”. Aduz a autora que é viúva de Paulo Antônio de Araújo, com quem foi casada, pelo regime de comunhão parcial de bens, desde 19/12/2002. Afirma que “(...) após a abertura do inventário do Sr. Paulo Antônio por meio do processo no 0706876-25.2023.8.07.0010 (Doc. 3), a Autora tomou conhecimento que o imóvel rural registrado sob a matrícula no 31.104 no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, adquirido pelo casal em 08/06/2020 e registrado em nome do Sr. Paulo Antônio, havia sido alienado à empresa Ré em 07/07/2023, conforme Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural anexa (Doc. 4), sem a imprescindível autorização da Autora”. Afirma que a escritura de compra e venda do imóvel supracitado padece de nulidade, em razão da ausência da outorga uxória e da incapacidade de Paulo Antônio na data da celebração do negócio. Diante do exposto, requer a concessão da tutela, nos termos supramencionados. No mérito, requer a declaração de “nulidade da alienação do imóvel registrado sob a matrícula no 31.104 no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e, consequentemente, determinar a anulação do registro no 10-31.104 (Compra e Venda), realizado em 17/08/2023 no mesmo Cartório do 5o Assinado eletronicamente por: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA - 06/11/2024 08:53:20 Num. 216730940 - Pág. 2 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608532000000000197587336 Número do documento: 24110608532000000000197587336 Este documento foi gerado pelo usuário 846.***.***-49 em 02/12/2024 14:10:33 Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como determinar a anulação da Escritura Pública lavrada em 07/07/2023, às fls. 126/129, livro 0622, nas Notas do 4o Ofício de Brazlândia/DF”. É o relato. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). In casu, a prova documental constante dos autos (ID 213350616 e ID 213350618), indica que o imóvel descrito na inicial pertencia à pessoa jurídica PAULO ANTÔNIO DE ARAÚJO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.o 01.015.874/0001-85. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Isso porque não há nos autos prova da qual se infira a probabilidade do direito da autora, razão pela qual a questão posta a deslinde reclama o indispensável exame das provas e contraditório. Desta forma, não poderá ser concedido, em sede liminar, o pedido de bloqueio da matrícula do referido imóvel, pois não se trata de imóvel de pessoa natural casada, mas de pessoa jurídica. Contudo, poderá ser concedida ordem judicial, para indicar a existência da presente demanda, que discute a anulação do negócio jurídico, a ser registrada no ofício de imóveis. ASSIM, concedo parcialmente a liminar, para determinar que se oficie 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que seja averbada a existência da presente ação judicial na matrícula de no 31.104, deduzida por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO em desfavor de CLÍNICA INTEGRAÇÃO HUMANA LTDA, em que se pretende a anulação da escritura de compra e venda e da matrícula do imóvel. Eventuais emolumentos ficarão a cargo da autora. Atribuo à presente decisão força de ofício, o que dispensa a expedição de outras diligências para a mesma finalidade. Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque as questões suscitadas que poderiam conduzir à possível invalidade do negócio jurídico estão a depender da instauração do contraditório e a subsequente dilação probatória. Nesse contexto, inviável a concessão da tutela pleiteada, visto que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, ou o risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque a providência adotada pelo magistrado – averbação da existência da ação na matrícula -, na fase em que se encontra o processo, é suficiente para alertar terceiros sobre possíveis riscos de adquirir o imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator